Tribunal: TJDFT
Processo: 0717686-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME. REINCIDÊNCIA. ARTIGOS 110 E 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais, no artigo 110, determina que o juiz, na fixação do regime inicial do condenado, se baseará no artigo 33 do Código Penal. Logo, houve o transporte para o âmbito da execução penal dos mesmos critérios de fixação de regime contidos no Código Penal: quantidade da pena corporal e primariedade/reincidência.
2. O artigo 111 da Lei de Execuções Penais se limitou a disciplinar a alteração do primeiro critério (quantidade da pena) pelo Juízo das Execuções, porque é este o critério modificado diante de nova condenação e que demandava disciplina específica no âmbito da execução penal.
3. Caso não se admita a incidência do artigo 33 do Código Penal no âmbito das execuções penais, não haverá critério a nortear o Juízo das execuções na fixação do regime (sequer o critério quantitativo de pena), pois não há preceito similar na Lei de Execuções Penais.
4. Recurso desprovido.